Tribunal: STF
Processo: ADI 6113
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.159/2018 DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS FARMACÊUTICOS PERMITIDOS A FARMÁCIAS E DROGARIAS NO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA LIMITADA ÀS NORMAS REFERENTES A SERVIÇOS DE VACINAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE PROTEÇÃO E DEFESA DA SAÚDE. INC. XII DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Proposta de conversão de julgamento de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito: ausência de complexidade da questão de direito e instrução dos autos. Precedentes.



    2. Há legitimidade ativa das entidades de classe de alcance nacional para o ajuizamento de ação de controle abstrato, se existente pertinência temática entre os objetivos institucionais e o conteúdo material dos textos normativos impugnados. Precedentes.



    3. Pertinência temática limitada, no caso, às normas referentes à regulação dos serviços de vacinação, não abrangendo a íntegra do conteúdo normativo questionado. Precedentes. 



    4. Na competência legislativa concorrente, compete à União a edição de normas gerais e aos Estados e ao Distrito Federal o exercício de competência legislativa suplementar, afeiçoando a legislação estadual ou distrital às peculiaridades locais (art. 24 da Constituição da República).



    5. Invade a competência legislativa da União dispositivo de lei distrital pelo qual se dispensa prescrição médica para aplicação de vacinas em hipótese não prevista nas normas gerais de caráter nacional que tratam sobre o assunto. 



    6. Ação direta parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada parcialmente procedente para declarar inconstitucional a expressão “ou no da Sociedade Brasileira de Imunização – SBIm”, prevista no caput do art. 3º da Lei n. 6.159/2018 do Distrito Federal.